Tribunal: TJDFT
Processo: 0703523-26.2022.8.07.0005
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-02-28
Data de publicação: 2023-03-13

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDORA PÚBLICA DISTRITAL. EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS DESCONTADOS EM FOLHA DE PAGAMENTO. LIMITAÇÃO EM 30% (TRINTA POR CENTO) DOS RENDIMENTOS. APLICABILIDADE DA LEGISLAÇÃO DISTRITAL. SENTENÇA MANTIDA.
1. Em relação aos servidores públicos distritais, o empréstimo consignado em folha de pagamento é regulamentado pela Lei Complementar Distrital no 840/2011 e pelo Decreto Distrital no 28.195/2007, o qual prevê o limite máximo de desconto em 30% (trinta por cento), calculado sobre a diferença entre a remuneração bruta e os descontos compulsórios para a realização de consignações facultativas.
2. APELAÇÃO CONHECIDA E NÃO PROVIDA.